Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-29.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo – Manutenção da condenação – Reparo da pena – Possibilidade de compensação entre reincidência específica e confissão espontânea – Agravante que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado e também a alteração do regime prisional – Recurso parcialmente provido

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo – Manutenção da condenação – Reparo da pena – Possibilidade de compensação entre reincidência específica e confissão espontânea – Agravante que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado e também a alteração do regime prisional – Recurso parcialmente provido (voto no 42157)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500437-29.2018.8.26.0618, da Comarca de Tremembé, em que é apelante JULIANA
CRISTINA GODOI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Juliana para 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso
legal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
2
VOTO No: 42157
APEL No: 1500437-29.2018.8.26.0618
COMARCA: TREMEMBÉ
APTE...: JULIANA CRISTINA GODOI
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
Conjunto
probatório apto à comprovação da materialidade e autoria
delitivas, assim como o dolo Manutenção da condenação
Reparo da pena Possibilidade de compensação entre reincidência
específica e confissão espontânea
Agravante que obsta o
reconhecimento do tráfico privilegiado e também a alteração do
regime prisional Recurso parcialmente provido (voto no 42157)*.
A r. sentença de fls. 305/310, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar JULIANA CRISTINA GODOI ao cumprimento
da pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 729
diárias de multa, no valor unitário mínimo legal,
por ofensa ao artigo 33, combinado com o artigo 40,
inciso III, ambo da Lei no 11.343/2006, indeferido o
recurso em liberdade.
Recorre a ré, às fls. 336/340, por sua
absolvição, alegando a insuficiência do conjunto
probatório.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi
Juliana
processada
e
condenada
porque, no dia 1o de setembro de 2.018, por volta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
3
13h30, na Penitenciária Feminina II de Tremembé,
situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 140,5,
em Tremembé, trazia consigo, para fins de entrega a
terceiros, uma porção de maconha com peso de 10,49g.
Segundo a inicial acusatória, a ré
ocultou a porção de maconha num elástico de prender
cabelo, que colocou em seu punho, e dirigiu-se até o
estabelecimento
prisional
para
visitar
sua
companheira, destinatária da droga.
Ocorre que, no momento da revista
pessoal, agentes de segurança penitenciária vistoriaram a falsa pulseira, encontrando o entorpecente.
De absolvição de Juliana não há se
cogitar.
A
materialidade
delitiva
está
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão
(fls. 06), laudo de constatação prévia (fls. 21/22)
e exame químico-toxicológico (fls. 70/72), enquanto
autoria e dolo se evidenciam a partir da prova oral.
Após
optar
pelo
silêncio
na
fase
investigativa (fls. 10), Juliana confessou a prática
delitiva perante o N. Juízo a quo, afirmando que,
ciente de que sua companheira possuía dívidas no
interior do estabelecimento prisional, resolveu
levar a porção de maconha para aquela por saber de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
4
seu valor no local (mídia digital).
E sua confissão foi devidamente corroborada pelos depoimentos das agentes de
segurança penitenciária Paula Maria Vettori e Andréa
Chaves Azevedo que relataram que, em dia de visita
no presídio, encontraram uma porção de maconha
oculta sob um elástico no punho de Juliana que, em
cumprimento de pena no regime aberto, tinha autorização para visitar sua companheira no
parlatório. Indagada, a ré afirmou que levava a
droga para saldar dívidas de sua amásia no local
(mídia digital).
Suficiente se mostra, portanto, a prova
acusatória à manutenção da condenação de Juliana
como lançada em 1a instância.
Ora, incontroverso restou nos autos que
a porção de maconha foi apreendida em poder da
acusada quando tentava ingressar no estabelecimento
carcerário para entregá-la à sua companheira, o que
por ela inclusive admitido, o que basta à
configuração do tipo.
E, pese ter alegado ela que assim o fez
para que sua companheira saldasse uma dívida no
local, tal circunstância não é apta a retirar a
antijuridicidade
de
sua
conduta,
ainda
que
comprovada estivesse, por não ser razoável a prática
de um crime para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
5
Assim,
as
circunstâncias
delitivas
indicam que Juliana trazia a droga consigo para fins
de entrega a terceiros, ainda que a título gratuito,
não havendo se falar em absolvição ou em
desclassificação delitiva.
Imposta a pena-base no mínimo legal, 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, foi
ela majorada na segunda fase em 1⁄4 diante da
reincidência específica que, conforme a r. sentença,
prepondera sobre a confissão espontânea, o que
merece reparo, diante do cabimento da compensação
entre as circunstâncias.
Tem se entendido pela possibilidade de
tal benesse em atenção à decisão do Supremo Tribunal
Federal que, no julgamento do Habeas Corpus no
101.909/MG, rel. Ministro Ayres Britto, reconheceu o
caráter preponderante da confissão espontânea, nos
termos do artigo 67 do Código Penal.
Isso porque deve ser reconhecida a
postura daquele que, de forma espontânea, confessa o
crime, não se podendo negar a relevância dessa
confissão, que se relaciona à personalidade do
agente, sob pena de inaceitável esvaziamento da
atenuante que busca beneficiar o réu que colabora
com a Justiça na busca da verdade real.
E, não se olvidando que a reincidência
específica pode ser considerada com maior rigor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
6
que a simples, é de se ver que há apenas um feito
apto ao reconhecimento da agravante (ação penal no
0003632-14.2010.8.26.0625
fls. 26), mostrando-se
adequada e proporcional sua compensação integral com
a atenuante.
De se ver que “A Terceira Seção, no
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que,
aferidas
as
especificidades
do
caso
concreto,
'é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência'. Recentemente, em 11/10/17,
no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a
jurisprudência no sentido que a especificidade da
reincidência não obstaculiza sua compensação com a
atenuante
da
confissão
espontânea”
(STJ
-
HC
535.648/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Destaque-se
que,
tratando-se
de
ré
reincidente, como já visto, expressamente vedada é a
concessão da redutora prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei em comento, como se depreende a partir do
próprio texto legal, não sendo demais destacar que a
agravante inclusive se deu por crime da mesma
espécie. Finalmente, tratando-se de crime cometido nas dependências de estabelecimento
prisional, mantém-se o acréscimo em 1/6, restando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
7
pena finalmente sedimentada em 05 anos e 10 meses de
reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
No que tange à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e imposição
diversa do regime fechado para o crime de tráfico,
necessário
observar
a
modificação
legislativa
ocorrida através do controle de constitucionalidade
das referidas normas.
Assim é que, com relação a substituição
das penas, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas
Corpus
no
97.256/RS,
declarou
inconstitucional dispositivo da lei (artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06) que vedava essa conversão.
E o Senado Federal, em observância a
decisão do STF, por força da Resolução 05/2012,
suspendeu
a
execução
da
expressão
"vedada
a
conversão em penas restritivas de direitos" do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
E com relação ao regime prisional
inicial, previsto é, expressamente, o fechado na lei
especial, pois equiparado o crime de tráfico aos
crimes hediondos (artigo 2o, §1o, Lei 8.072/90).
Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
no
111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
8
também
declarou
incidentalmente
a
inconstitucionalidade do citado dispositivo legal,
por entender que a norma contraria a CF/88,
especificamente no que diz respeito ao princípio da
individualização da pena (art. 5o, XLVI).
Diante dessas decisões, esse relator,
que até então sustentava ser constitucional referidos dispositivos, decidindo na forma originalmente prevista na lei, curva-se,
democraticamente, à nova orientação legislativa que,
nos termos das decisões acima referidas, emanadas do
STF,
determina
a
análise
da
possibilidade
de
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e a análise sobre fixação do regime diverso
do fechado, sempre em conformidade com o caso
concreto em exame.
Cumpre destacar que essa análise, em
atenção à própria decisão do Supremo Tribunal
Federal, cabe ao Magistrado, que verificará se estão
presentes os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal para examinar se, no caso concreto, a
substituição da pena privativa de liberdade mostra-
se a solução mais adequada, em atenção ao princípio
fundamental da individualização da pena, previsto no
artigo 5o, XLVI, da CF/88.
E com relação ao regime prisional,
também cabe ao magistrado, verificando a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-29.2018.8.26.0618 -Voto no 42157
9
da pena com base no artigo 33, §2o, do Código Penal,
e sopesando os critérios previstos no artigo 59 do
mesmo diploma legal, estabelecer o regime penitenciário. No caso dos autos, diante da
reincidência da apelante e quantum da pena corporal
imposta - que por si só já impede sua substituição
por restritivas de direitos, nos termos do inciso I
do artigo 44, do Código Penal
o único regime
prisional adequado é o inicial fechado, nos termos
do artigo 33, § 2o, do estatuto repressivo.
Nem se cogite a aplicação da regra do
artigo 387, § 2o, da legislação processual penal
para fins de alteração do regime prisional, porque
insuficiente o tempo de prisão processual para
tanto, mormente por se tratar, repise-se, de ré
reincidente em crime doloso, que se encontrava em
gozo de regime aberto quando da prisão por este.
Ante o exposto e por este voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de
Juliana para 05 anos e 10 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 583
dias-multa, no piso legal.
Newton Neves
Relator